Tribunal: STF
Processo: Rcl 65253
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por B&A Serviços de Saúde Ltda e outros em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do processo nº 0000022-27.2022.5.08.0006.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324.



    As Reclamantes narram que (eDoc 1, p. 5):



    "O ato judicial reclamado - ACÓRDÃO proferido pelo Egrégio TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO, mais precisamente no processo nº 0000022-27.2022.5.08.0006, em tramitação na sua 4ª TURMA – reformou a r. SENTENÇA proferida pela MM. 6ª VARA DO TRABALHO DE BELÉM, proclamando a pretendida relação de emprego da autora trabalhista com a pessoa jurídica ora reclamante, terceirizada para prestação de serviços de saúde, inclusive por sucessão de empregadores.



    Para a decisão ora reclamada teria a beneficiária laborada na condição de empregada(art. 3º, CLT), pelo que negou validade à sua prestação de serviços enquanto FISIOTERAPEUTA, na condição de SÓCIA de uma SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO, pessoa jurídica terceirizada para a prestação de serviços de saúde.



    É de notar, por importante, que a própria beneficiária, na petição inicial da sua reclamação trabalhista, em anexo, postula a nulidade do TERMO DE ADESÃO por ela firmado para ingressar como SÓCIA da PESSOA JURÍDICA ora reclamante, constituída como SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO, e, como tal, pessoa jurídica terceirizada para a prestação de serviços de saúde em hospital público de Belém, Pará, na qual contribuiu com seus serviços de FISIOTERAPEUTA, auferindo inclusive benefícios tributários derivados dessa condição.



    Inobstante, a decisão ora reclamada negou validade à prestação de serviços da beneficiária na condição de SÓCIA de uma PESSOA JURÍDICA terceirizada, como se a ordem jurídica vigente só permitisse via relação de emprego."



    Sustentam que "ao proclamar a existência de vínculo de emprego, a decisão ora impugnada excluiu a possibilidade de prestação de serviços pela beneficiária na condição de SÓCIA de uma SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO, quando a r. decisão do Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADPF 324/DF, relator Ministro ROBERTO BARROSO, de forma expressa, permite outras formas de prestação de serviços diversas da relação de emprego, inclusive na modalidade de TERCEIRIZAÇÃO, como ocorreu no caso da beneficiária" (eDoc 1, p. 5-6).



    Aduzem que "ao afastar a possibilidade da beneficiária prestar serviços na condição de SÓCIA de uma SOCIEDADE E MCONTA DE PARTICIPAÇÃO, no caso a pessoa jurídica ora reclamante, TERCEIRIZADA para prestar serviços de saúde em HOSPITAL PÚBLICO de Belém, Pará, a decisão judicial ora reclamada desobedeceu a autoridade da decisão vinculante proferida pelo Excelso STF na ADPF 324/DF, motivo pelo qual não pode subsistir tal como proferida pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO da 8ª. Região, através da sua 4ª TURMA, impondo-se a sua cassação" (eDoc 1, p. 7).



    Requerem, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, "a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar o ato judicial ora reclamado - ACÓRDÃO proferido pelo Egrégio TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO, mais precisamente no processo nº 0000022-27.2022.5.08.0006, em tramitação na sua 4ª TURMA – originário da 6ª Vara do Trabalho de Belém, Pará, nos termos do artigo 992, do CPC/2015" (eDoc 1, p. 9).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Colho da fundamentação do acórdão reclamado (eDoc 10, p. 4-7):



    “Vínculo empregatício. Parcelas rescisórias.



    A reclamante pretende a reforma da r. sentença que negou a existência de vínculo empregatício com os reclamados na função de fisioterapeuta, ao argumento de que prestou serviços na condição de empregada, estando presentes todos os requisitos previstos na legislação trabalhista, além de ter havido mau avaliação do suporte probatório dos autos.



    Aduz que não há que se falar em sua caracterização como sócia, pois teria sido obrigada a assinar um Contrato de Cota em Participação, como se fosse sócia da sociedade empresarial (ID. 7B6ba23).



    Analiso.



    Neste caso, vislumbro assistir razão à reclamante.



    Os indicadores quanto à existência de contrato de conta em participação firmados entre a reclamante e a terceira reclamada - B&A Serviços de Saúde Ltda., foram apresentados com a inicial pela própria reclamante nos ID 2970c6e e 4eb350b, que registram apenas a saída da autora da referida sociedade (terceira reclamada).



    Com a contestação de ID bd30499 a primeira reclamada - Clínica Dr Família Ltda., não coligiu qualquer documento que corroborasse a tese deduzida pela defesa quanto à suposta existência de sociedade em conta de participação.



    Lado outro, com a defesa da terceira reclamada de ID 5062678, foi coligido o documento de ID e190538, tratando-se de uma proposta e termo de adesão para participação em sociedade por cota de participação, datado de 01/10/2020 e subscrito exclusivamente pela reclamante, em duas vias, sem qualquer reconhecimento das referidas assinaturas e sem o competente registro, devendo ser pontuado, que as assinaturas são até diferentes entre um documento e outro de mesmo conteúdo.



    A esse contrato de adesão não foi coligido pela terceira reclamada o detalhamento quanto às condições, objeto, direitos e deveres decorrentes da sociedade em conta de participação subscrito pela reclamante, relativo à prestação de serviços profissionais de fisioterapia de forma autônoma, sendo ônus das demandadas comprovarem a regularidade dessa contratação, o que não ocorreu.



    O contorno fático na prestação dos serviços de fisioterapia descrito na inicial pela reclamante evidencia a existência do vínculo empregatício, seja pela ausência de registro e regularidade de subscrição dos contratos firmados, especialmente, entre a reclamante e a terceira reclamada, quem sucedeu a primeira reclamada na prestação dos serviços em favor do Hospital Abelardo Santos, como também, pela falta de clareza e comprovação nestes autos sobre as condições, objeto, direitos e deveres decorrentes do suposto da sociedade em conta de participação subscrito exclusivamente pela reclamante.



    Deve ser pontuado que, em contestação a terceira reclamada, junta documento de ID 7bfe971, sendo que em seu item 1, menciona que a reclamante contribuiu àquela sociedade pelo período mencionado, ou seja de, de 01/10/2020 a 31/05/2021, obrigando-se os termos e condições do contrato e o código de conduta da empresa. A menção à palavra contrato é repetida nos demais itens, ou seja 2 e 3.



    Em sua contestação de Id 5062678, a reclamada expressamente diz: "Da sucessão do contrato de trabalho. Conforme informado, a reclamada assumiu como sucessora o contrato de prestação de serviços dos profissionais junto ao Hospital Abelardo Santos, dentre eles o contrato de prestação de serviços da reclamante.



    Pois bem, dessas alegações se pode concluir que haveria um contrato de prestação de serviços entre o Hospital Abelardo Santos e a reclamante, contrato este que passou a ser assumido pela reclamada B&A.



    Por sua vez a reclamada ISSAA junta contrato firmado com a B&A, ID 92c6575, datado de 11/03/202, sem qualquer registro em cartório, sem o registro de testemunhas. Também não se encontra nesse contrato qualquer menção quanto a ser fruto de eventual sucessão de contratos firmados anteriormente com outras reclamadas e, principalmente, quanto a eventual sucessão de contrato de prestação de serviços pela reclamante, a qual, aliás, sequer foi parte no contrato entre B&A e ISSAA.



    Por tais constatações se torna impossível vincular a atuação da reclamante como parte no contrato, ou mesmo conhecedora de tais termos e a este vinculados na condição de profissional autônoma.



    Como é sabido, cabe ao empregador assumir os riscos da atividade, sendo impossível atribuir à reclamante a assunção de risco de contrato em que não foi parte e que sequer teve conhecimento de modo a lhe assegurar se realmente tinha interesse em participar dessa relação assumindo os deveres e responsabilidade decorrentes de uma pretensa condição de sócio, como tenta fazer crer o documento de ID 5beb939, o qual constantemente fala em contrato mas não identifica a qual contrato se refere, ou seja, se o de ID 92c6575, o que não parece, ou outro firmado entre reclamante e B&A que, em tese, deveria fazer menção ao contrato firmado com o Hospital Abelardo Santos ou com a reclamada ISSAA.



    Em sua petição inicial a reclamante junta o documento de ID 253e091 onde a reclamada B&A declara prestação de serviços prestados pela reclamante, não detalhando se era com vínculo empregatício ou na condição de profissional autônomo.



    Igualmente no que se refere à reclamada Clínica Dr Família, o ID 4eb350b é muito semelhante ao documento de exclusão de Id também juntado pela reclamada B&A de ID 7bfe971. Podese notar que também faz menção à existência de um contrato sem que especifique qual contrato e qual o teor desse. Mas interessante constatar que no referido documento, em seu topo consta a expressão "TERMO DE RESOLUÇÃO PARA EXCLUSÃO DA SCP - BELÉM". Ora, surge a indagação, a que exclusão se refere? Seria o término de contrato de prestação de serviços no Hospital Abelardo Santos? Impossível saber, pois o reclamado Cristiano de Freitas Gomes, em sua contestação de ID bd30499 não faz prova de qualquer contrato como também não junta qualquer contrato firmado com a reclamante e que a vincule ao Hospital Abelardo Santos ou à reclamada ISSAA. Aliás, novamente vem a questão: Qual foi o contrato firmado entre reclamadas e reclamante e qual o seu integral teor, sendo que tal prova caberia a estas reclamadas perante as quais se pede o vínculo empregatício? 



    Outra indagação, se a priori se fala em termo de exclusão, como então compatibilizar a tese da reclamada B&A, sustentada na inexistência de vínculo, porém expressamente menciona em contestação a SUCESSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, conforme ID 5062678? Diz a reclamada B&A que assumiu a sucessão do contrato de trabalho, não a sucessão do contrato de prestação de serviços, aliás as contestações da reclamada Clínica Dr. Família e B&A.



    Aliás, sustentando a tese de sucessão de contratos, inclusive, o firmado com a reclamante, seria incompatível falar em sucessão quando a reclamante, pela tese da primeira reclamada, teria assinado o "termo de resolução para exclusão da SCP CDF-Belém" conforme ID 4eb350b.



    Como então falar em sucessão de algo que não mais existia? Para corroborar este entendimento, basta observar o contrato firmado entre B&A e a SSAA, ID 92c6575, no qual, entre tantas considerações já mencionadas neste voto, também se pode verificar que nada é mencionado a título da B&A suceder a CDF, aliás esta última sequer é citada no contrato em análise.



    Por todos os lados que se possa observar é gritante a contradição entre contestações da CDF e B&A, bem como a omissão quanto à juntada de documentos a que as próprias reclamadas CDF e B&A fazem menção direta e indiretamente, mas não os apresentam.



    Na realidade, o que existia entre a reclamante e reclamada era um contrato de trabalho, nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT, mascarado por alguns termos unilaterais na tentativa de driblar a legislação trabalhista pertinente e aplicável ao presente caso, de onde se conclui estarem presentes os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT. Indiscutível que diante de tantos documentos alegando a existência de contrato firmado entre reclamante e reclamada, caberia a juntada desses documentos por parte das reclamadas que não se desincumbiram de tal ônus.



    Ora, se é verdade que a reclamante aderiu à terceira demandada, sucessora da primeira, na qualidade participante da sociedade em conta de participação, necessário especificar a responsabilidade de cada sócio - o ostensivo e o participante, na forma prevista nos arts. 991 usque 996, do CCB.



    Ocorre que, no curso da instrução processual ficou comprovado que a prestação dos serviços, objeto da sociedade a que aderiu a recorrente, eram prestados diretamente pela própria reclamante, sendo incompatível, portanto, com a natureza da sociedade em conta de participação alegado pela defesa.



    Pontua-se dentro desse contexto fático que, de acordo com a redação do caput do art. 991, do CCB, o sócio ostensivo é o único responsável pelo exercício e execução do objeto social. Portanto, quem deveria efetivamente prestar os serviços na área de saúde, a priori, seria a terceira reclamada, após suceder a primeira; sendo certo que o sócio participante, que, em tese, atua como investidor, não interfere nem atua, sob qualquer pretexto, na gestão e nas atividades da empresa ou no objeto da referida sociedade em conta de participação.



    Nestes autos, resultou incontroverso que as tarefas e a prestação serviços do objeto social eram prestados diretamente pela reclamante, evidenciando a existência de fraude no objeto do contrato de participação firmado pela autora, com o deliberado intuito de mascarar a relação laboral empregatícia, que deve ser reconhecida a teor do art. 9º, da CLT.



    Ou seja, como resultou incontroverso nestes autos que a reclamante, embora fosse sócia participante da sociedade em conta de participação, era quem prestava os serviços objeto da sociedade, resulta evidenciado que o contrato em conta de participação foi utilizado pela primeira e terceira demandadas para desvirtuar o existência do vínculo empregatício.



    Nesse diapasão, dou provimento em parte ao recurso da reclamante para, reformando a sentença recorrida, reconhecer a existência da relação empregatícia entre a reclamante a terceira reclamada, sucessora da primeira demandada, no período de 1º/02/2020 a 30/06/2021 (com a projeção do aviso), devendo os autos baixarem ao juízo de origem para apreciação das demais parcelas decorrentes desse reconhecimento, como entender de direito.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.” 



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado acima evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Da leitura do ato reclamado verifica-se que a condenação fundou-se em premissas fáticas que apontavam para fraude no objeto do contrato de participação, circunstância que não pode ser revisitada em sede de reclamação sem revolvimento fático probatório.



    Sendo esses os fundamentos do acórdão reclamado, constata-se a ausência de similitude entre a matéria nele debatida e aquela objeto do paradigma invocado. Na espécie, a decisão pelo reconhecimento do vínculo da obreira diretamente com a contratante ocorreu pela constatação da presença dos requisitos reveladores da existência da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT. Tal situação não foi objeto de debate quando do julgamento da ADPF 324.



    Ademais, nos julgamentos dos paradigmas, rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” pode violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego. E não cabe a alteração desses pressupostos fáticos pela via da Reclamação.



    In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda com ela a necessária pertinência temática. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38504 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2021)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44427 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021)



    Sendo assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto da decisão proferida no paradigma invocado.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24863 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; grifos nossos)



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19240 AgR, Rel. Min. Dias